Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-49.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000772-49.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VOGEL - CPF: 548.403.330-68 (APELADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS INDEVIDOS – NÃO COMPROVADOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe a autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Não havendo provas acerca dos descontos oriundos de contratação julgada inexistente, não há falar em restituição de valores.

Ainda que esteja presente o ato ilícito (empréstimo não contratado), não havendo comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, não há falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A, contra a sentença proferida pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexigibilidade dos débitos questionados, determinado a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e condenado a instituição financeira, ora Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante afirma que os contratos questionados pelo Apelado, possuem datas de inclusão e exclusão distintas das apontadas na sentença e que não houve qualquer desconto, pois tais pactos foram excluídos antes das datas programadas para os descontos.

Afirma que os contratos mencionados foram reprovados e, portanto, não houve a liberação dos valore e nem a efetivação de descontos na conta do Apelado, de forma que não falar em restituição e nem em danos morais.

Por essas razões, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

232343655).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
, contra sentença
proferida pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que João Vogel é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, sob benefício aposentadoria por invalidez nº 1348810407 e que, teria ocorrido alguns descontos em seus proventos, sem a contratação e autorização do requerente.

Consta que ao retirar um extrato emitido pelo INSS, tomou conhecimento de dois contratos, que não foram autorizados pelo Apelado. Um deles é o contrato de empréstimo n. 167051940, com início em 07/2019 no valor de R$ 8.944.25, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 255,00, que teria sido excluído, após o desconto de 01 (uma) parcela. O outro contrato de n. 172400990, teve início em 09/2019, no valor de R$ 9.069.42,

a ser quitado em 72 parcelas de R$ 258,00, que igualmente teria sido excluído após o desconto de 01(uma) prestação.

Diante dessas circunstâncias, ajuizou, em 26/01/2022, a sobredita ação em desfavor da mencionada Instituição Financeira, visando à declaração da inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação, o Banco defendeu que os descontos não ocorreram, pois tais contratos foram reprovados e excluídos, dias após a alusiva contratação, de forma que não há falar em restituição do indébito e indenização por danos morais.

O juízo singular prolatou a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora em face do requerido, para DECLARAR inexigível o débito relativo ao Contrato n. 167051940 e Contrato n. 172400990 e, por conseguinte, ilegais os descontos realizados na aposentadoria de titularidade da parte Autora pelo banco Requerido.

CONDENAR o banco Requerido a restituir de forma dobrada os descontos indevidos, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença, mediante a comprovação do recebimento de valores por meio de extrato da conta da parte autora. Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

CONDENAR também a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. [...]”

Inconformada, a parte requerida recorre deste ato sentencial.

De início, cumpre consignar que a matéria em análise atrai a incidência das regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre a instituição financeira Apelante e o Apelado.

Outrossim, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, conforme o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, as instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme Enunciado Sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito:

Súmula 479 STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme previsão contida no art. 14, §3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessarte, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, para que fique isento de responsabilidade.

Em razão da alegação do Recorrido de que não autorizou a operação bancária impugnada e, considerando que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6º, VIII, do CDC), provar a adesão da Apelada ao referido empréstimo consignado, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação, a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade do consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Nesse contexto, vê-se, do caderno processual que, consta no extrato do INSS do Apelado, o registro do contrato de empréstimo consignado n. 172400990, no valor de R$9.069,42 (nove mil e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos), incluído em 15/08/2019, cujo início dos descontos se daria em 09/2019, em 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$258,00 (duzentos e cinquenta e oito reais).

Contudo, tal contrato foi excluído em 24/08/2019, ou seja, aproximadamente 10 (dez) dias após a “contratação” e antes do desconto da primeira parcela que ocorreria no mês de setembro, ou seja, no mês seguinte (id. 232342664 - Pág. 1). Veja-se:

No mesmo extrato, consta o registo do outro contrato de empréstimo consignado questionado (n. 167051940), incluído em 12/06/2019, no valor de R$ 8.944.25 (oito mil e novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) a ser pago em 72 prestações de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), cujo início dos descontos se daria em 07/2019.

No entanto, tal contrato foi excluído em 20/06/2019, ou seja, 08 (oito) dias após a “contratação” e antes do desconto da primeira parcela que ocorreria no mês de julho, ou seja, no mês seguinte (id. 232342664 - Pág. 1). Veja-se:

Dessarte, analisando o extrato do benefício apresentado pelo próprio Apelado, verifica-se que, apesar do registro das contratações, nenhuma quantia foi descontada em mês algum de seus proventos, pois ambos foram excluídos dos sistemas.

Frise-se que, caberia ao Apelado comprovar, minimamente, a efetivação de tais descontos, contudo, não acostou aos autos, nenhum holerite, comprovando a alegação.

Diante disso, forçoso concluir que não há provas acerca dos descontos indevidos, razão pela qual, não há falar em restituição na forma simples e menos ainda, na forma dobrada.

Nesse sentido, o entendimento desse Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO EXCLUÍDO ANTES DA PROPOSITURA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS INDEVIDOS – DEMANDA TEMERÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MULTA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. (TJ-MT - AC: 10135603220218110015, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023)

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, certo é que não estão presentes, no caso, os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Consoante entendimento doutrinário, a exemplo da ilustre Maria Helena Diniz2:

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.”

No caso, o registro das contratações dos empréstimos, no extrato do benefício do Apelado, sem contrato assinado, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, até porque não se verificou a cobrança indevida, e nem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA AUTORA. EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL [RMC]. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA
.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO, CONFORME DIRETRIZES FIXADAS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
[IRDR, TEMA 25]. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA AUTORAL SEM LASTRO EM FATOS PARA ALÉM DA PRÓPRIA IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001283-70.2023.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alexandre Morais da Rosa, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 12-12-2023). (TJ-SC - Apelação: 5001283-70.2023.8.24.0018, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 12/12/2023, Oitava Câmara de Direito Civil)

Anote-se, ainda, que o Autor, ora Apelado, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca dos efetivos descontos de valores em seus proventos e nem de prejuízos sofridos em sua esfera expatrimonial.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença merece reparos, afastando-se a determinação da restituição de valores referentes a descontos indevidos, bem como a indenização por danos morais, devendo ser mantido o ato sentencial, somente para declarar a inexigibilidade dos contratos de n. 172400990 e 167051940.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE, ao Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A, para afastar a determinação de restituição dos valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024